Tribunal: TJMT
Processo: 0004885-77.2019.8.11.0012
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0004885-77.2019.8.11.0012 – COMARCA DE NOVA XAVANTINA
APELANTES: ADILA ROSA BUENO
JOAO BATISTA ALMEIDA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – INVESTIGAÇÕES ANTERIORES APONTANDO O RÉU COMO AUTOR DO DELITO E APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA NO QUARTO DO RÉU – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IMPROCEDÊNCIA – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO E DURADORO PARA O NARCOTRÁFICO – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3) DIMINUIÇÃO DAS PENAS-BASE – INVIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA PARA A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – PENAS BASILARES FIXADAS DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – 4) APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – 5) VINDICADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PEDIDO PREJUDICADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1) Não prevalece a negativa de autoria do réu, tentando imputar a traficância apenas a sua companheira, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar ser ele também autor do delito, porquanto as investigações anteriores que culminaram na expedição de mandado de busca e apreensão em sua residência imputavam a traficância a ambos, sendo escorreita a sentença condenatória.
2) É imperiosa a manutenção das condenações pelos crimes de associação para o tráfico de drogas, quando os elementos probatórios demonstram a materialidade e autoria delitivas do delito previsto no art. 35, da Lei n.o 11.343/06, em virtude da demonstração do ajuste prévio para a prática do tráfico de entorpecentes e um mínimo de organização entre os agentes, com o animus associativo.
3) Não prospera o pleito de redimensionamento das penas basilares dos réus, se as circunstâncias consideradas desfavoráveis pelo magistrado foram devidamente fundamentadas, tendo o julgador aplicado penas basilares escorreitas, de acordo com sua discricionariedade fundamentada, à luz dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
4) A causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas é incompatível ao traficante condenado também pelo crime tipificado no artigo 35 da mesma Lei, porquanto a condenação pelo delito de associação para o tráfico constitui circunstância hábil a denotar a dedicação às atividades criminosas, bem como a integração à organização criminosa, de modo a impedir a aplicação da benesse legal.
5) Impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade do pedido formulado pelos apelantes visando recorrer em liberdade, haja vista o julgamento do recurso.
6) Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004885-77.2019.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ADILA ROSA BUENO (APELANTE), SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ALMEIDA SILVA - CPF: 061.613.341-35 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WANDERSON GOMES ADORNO - CPF: 038.572.111-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1)

ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

– IMPOSSIBILIDADE –
DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – INVESTIGAÇÕES ANTERIORES APONTANDO O RÉU COMO AUTOR DO DELITO E APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA NO QUARTO DO RÉU – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2)
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –

IMPROCEDÊNCIA – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO E DURADORO PARA O NARCOTRÁFICO – CONDENAÇÕES MANTIDAS –
3) DIMINUIÇÃO DAS PENAS-BASE
– INVIABILIDADE
–

FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA PARA A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS
– PENAS BASILARES FIXADAS DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
–
4) APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS

– INVIABILIDADE – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – 5)
VINDICADO O DIREITO DE
RECORRER
EM
LIBERDADE
– PEDIDO PREJUDICADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1)

Não prevalece a negativa de autoria do réu, tentando imputar a traficância apenas a sua companheira, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar ser ele também autor do delito, porquanto as investigações anteriores que culminaram na expedição de mandado de busca e apreensão em sua residência imputavam a traficância a ambos, sendo escorreita a sentença condenatória.

2) É imperiosa a manutenção das condenações pelos crimes de associação para o tráfico de drogas, quando os elementos probatórios demonstram a materialidade e autoria delitivas do delito previsto no art. 35, da Lei n.o 11.343/06, em virtude da demonstração do ajuste prévio para a prática do tráfico de entorpecentes e um mínimo de organização entre os agentes, com o
animus associativo
.

3) Não prospera o pleito de redimensionamento das penas basilares dos réus, se as circunstâncias consideradas desfavoráveis pelo magistrado foram devidamente fundamentadas, tendo o julgador aplicado penas basilares escorreitas, de acordo com sua discricionariedade fundamentada, à luz dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

4) A causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas é incompatível ao traficante condenado também pelo crime tipificado no artigo 35 da mesma Lei, porquanto a condenação pelo delito de associação para o tráfico constitui circunstância hábil a denotar a dedicação às atividades criminosas, bem como a integração à organização criminosa, de modo a impedir a aplicação da benesse legal.

5) Impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade do pedido formulado pelos apelantes visando
recorrer
em
liberdade
, haja vista o julgamento do recurso.

6) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Ádila Rosa Bueno e João Batista Almeida Silva
, visando reformar a sentença proferida nos autos no. 0004885-77.2019.8.11.0012, Cód. 119209, pelo MM. Juiz de Direito da 1a Comarca de Nova Xavantina, que os condenou pela prática dos delitos previstos nos arts. 33,
caput
e 35,
caput,
da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03, às penas de 09 (nove) anos de reclusão, em regime fechado e 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção, bem como ao pagamento total de 1326 (um mil, trezentos e vinte e seis) dias-multa e 10 (dez) anos de reclusão, em regime fechado e 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, bem como ao pagamento total de 1392 (mil trezentos e noventa e dois) dias-multa, respectivamente.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter, em preliminar,
o direito de os apelantes recorrerem em liberdade
, alegando que a sentença lançou fundamentação inidônea quanto à negativa. No mérito, requer a
absolvição da imputação referente ao tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/06),
com relação ao apelante João Batista, alegando insuficiência probatória, a ensejar a aplicação do princípio
in dubio pro reo,
nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Requer, ainda, em favor de ambos os apelantes, a
absolvição da imputação do delito previsto no art. 35, da Lei 11.343/06
, por ausência de provas da estabilidade e permanência, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer o
redimensionamento da pena aplicada
, alegando que foi desproporcional a exasperação da pena-base, bem como a não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento dos recursos (Id. 76162531 e 76162537).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifesta-se pelo
desprovimento do recurso
(Id. 79075983).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a defesa postula pela absolvição de João Batista quanto ao delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/06), bem como absolvição de ambos os apelantes (João Batista e Ádila), quanto ao delito previsto no art. 35, da Lei 11.343/06, por insuficiência probatória.

Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena aplicada, alegando que foi desproporcional a exasperação da pena-base, bem como a não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06; bem como requer o direito de recorrerem em liberdade.

Narra a denúncia que (Id.
76158579 - Págs. 1/5)
:

“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que em dias e horas não especificadas até o dia 13 de novembro de 2019, por volta das 07:00hrs, na residência particular situada na Av. Goiânia, n.o 396, Bairro Tonetto, nesta urbe, João Batista Almeida Silva, Adila Rosa Bueno, Wanderson Gomes Adorno e Cicero Cordeiro da Silva, com consciência e vontade, associaram-se entre si e com outras pessoas não identificadas para juntos praticarem o crime de tráfico de drogas.

Consta, ademais, que nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço João Batista Almeida Silva, Adila Rosa Bueno, Wanderson Gomes Adorno, Cicero Cordeiro da Silva e outras pessoas não identificadas, com consciência, vontade e unidade de desígnios, tiveram em depósito e guardaram drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em 22 (vinte e dois) pacotes de substância análoga à pasta base de cocaína pesando aproximadamente 228 g (duzentos e vinte e oito gramas); 01 (um) pacote de substância análoga à pasta base de cocaína pesando aproximadamente 30 g (trinta gramas); 01 (um) pino de substância análoga à cocaína pesando aproximadamente 1,8 g (um vírgula oito gramas); 03 (três) pacotes de substância análoga à pasta base de cocaína pesando aproximadamente 437 g (quatrocentos e trinta e sete gramas); 03 (três) pacotes de substância análoga à pasta base de cocaína pesando aproximadamente 494 g (quatrocentos e noventa e quatro gramas); e 37 (trinta e sete) pinos de substância análoga à cocaína pesando aproximadamente 65 g (sessenta e cinco gramas).

Consta, por fim, que nas mesmas circunstâncias João Batista Almeida Silva, Adila Rosa Bueno, Wanderson Gomes Adorno, Cicero Cordeiro da Silva, com consciência, vontade e unidade de desígnios, possuíram e mantiveram sob a guarda arma de fogo de uso permitido e munições, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em um revólver da marca “Taurus”, calibre .38 e oito munições intactas de mesmo calibre.

Conforme se apurou, em dias, horas não especificadas até o dia 13 de novembro de 2019 os denunciados João Batista, Adila Rosa, Wanderson Gomes e Cícero Cordeiro associaram-se entre si com o fim de praticarem tráfico de drogas na cidade de Nova Xavantina. Para tanto, utilizavam a própria residência como depósito de entorpecentes, sendo que para segurança do local e dos entorpecentes os denunciados mantinham na casa uma arma de fogo e munições no imóvel.

Consta dos autos investigativos que no dia 13 de novembro de 2019, em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão registrado no Apolo n.o 118253 e tendo por objeto o endereço dos denunciados em razão de indícios de que se tratava de uma “Boca de Fumo”, os policiais se depararam com o denunciado Cícero saindo da residência, momento em que foi abordado.

Ato contínuo, os policiais iniciaram as diligências no interior do imóvel, oportunidade em que localizaram no quarto onde dormia os denunciados João Batista e Ádila um tablete de substância análoga à pasta base de cocaína pesando aproximadamente 437 g (quatro centos e trinta e sete gramas), um pino contendo substância entorpecente análoga à cocaína pesando aproximadamente 1,8 g (um vírgula oito gramas) e a quantia aproximada de R$ 1.601,00 (um seiscentos e um reais) em moeda corrente. No mesmo local a Guarnição localizou em uma gaveta do armário do quarto um revólver da marca “Taurus”, calibre .38, cano longo, niquelado, e oito munições.

Em continuidade às buscas, os Policiais se depararam com o denunciado Wanderson dormindo em outro quarto da residência. Em diligências neste cômodo a Guarnição encontrou dentro da gaveta da cômoda a quantia aproximada de R$ 592,00 (quinhentos e noventa e dois reais) em moeda corrente; vinte e dois pacotes de substância análoga à pasta base de cocaína pesando aproximadamente 228 g (duzentos e vinte e oito gramas); um pacote de substância análoga à pasta base de cocaína pesando aproximadamente 30 g (trinta gramas); 37 (trinta e sete) pinos de substância análoga à cocaína pesando aproximadamente 65 g (sessenta e cinco gramas); 02 (duas) balanças de precisão e um caderno com anotações contendo diversas alcunhas (nomes de compradores e devedores de drogas), valores e datas vinculadas à venda de drogas.

Ainda, foram localizadas na mochila do denunciado Wanderson três pacotes de substância análoga à pasta base de cocaína pesando aproximadamente 494 g (quatrocentos e noventa e quatro gramas).

No total, foram apreendidos na residência 22 (vinte e dois) pacotes de substância análoga à pasta base de cocaína pesando 228 g (duzentos e vinte e oito gramas), 01 (um) pacote de substância análoga à pasta base de cocaína pesando aproximadamente 30 g (trinta gramas), 01 (um) pino de substância análoga à cocaína, pesando aproximadamente 1,8 g (um vírgula oito gramas), 03 (três) pacotes de substância análoga à pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 437 g (quatrocentos e trinta e sete gramas), 03 (três) pacotes de substância análoga à pasta base de cocaína pesando aproximadamente 494 g (quatrocentos e noventa e quatro gramas); e 37 (trinta e sete) pinos de substância análoga à cocaína, pesando aproximadamente 65 g (sessenta e cinco gramas). Os entorpecentes e as balanças apreendidos foram submetidos à análise, conforme Laudo Definitivo de Constatação de Substância Entorpecente de fls. 125/133-IP.

As diligências investigativas identificaram em outros cômodos da residência, ainda, diversos objetos de origem duvidosa, a saber: uma televisão, marca “Philco” 32 polegadas; uma caixa de som, marca “JBL”; um anel dourado com detalhes em prata; um aparelho de parabólica; um par de tênis, marca “NIKE”; um Videogame Game PS2; um roteador, marca “TP, Link” e uma corrente dourada e um relógio dourado, marca “SMART”, conforme Auto de Apreensão de fls. 07-IP”.

Diante de tais fatos, os réus foram denunciados e ao final da instrução processual, foi julgada parcialmente procedente a inicial acusatória, sendo os apelantes condenados
pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35, da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03
.

1)

Da absolvição do delito de tráfico de entorpecentes (João Batista).

Após analisar os fatos descritos na denúncia, com as provas colhidas na instrução criminal, n
ota-se que a materialidade restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 76158583 - Pág. 2), boletim de ocorrência (Id. 76158583 - Págs. 4/5 e 76158585 - Págs. 1/4), auto de apreensão (Id. 76158585 - Pág. 5 e 76158587 - Pág. 1), relatório de busca e apreensão (Id. 76158587 - Págs. 2/5), laudo preliminar de constatação de drogas ilícitas (Id. 76158625 - Págs. 4/5, 76158626 - Págs. 1/6 e 76158627 - Págs. 1/4), além dos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo.

A autoria, de igual forma, exsurge do conjunto probatório amealhado aos autos.

O apelante, em ambas as fases, negou que a droga apreendida fosse sua, bem como que comercializasse o produto ilícito, sustentando que todo material ilícito apreendido na residência (drogas e arma de fogo) pertenciam a sua companheira Ádila.

Eis as declarações prestadas na fase inquisitorial,
verbis:

“
(...) Que há 02 (dois) anos o interrogando e ÁDILA passaram a conviver maritalmente, sendo que desse relacionamento tiveram uma filha, agora com 01 (um) ano e 05 (cinco) meses; Que, EM SETEMBRO DE 2017, FOI PRESO EM CAMPINÁPOLIS/MT POR TRÁFICO DE DROGAS, FICANDO PRESO 100 (CEM) DIAS; Que há 01 (um) ano e 02 (dois) meses reside nesta cidade, juntamente com sua mulher e filha; QUE HÁ 02 (DOIS) DIAS RESIDE NO ENDEREÇO, SENDO AVENIDA GOIÂNIA, ESQUINA COM A RUA ESPÍRITO SANTO, BAIRRO TONETTO, NESTA CIDADE; Que há 02 (dois) dias tinha como visitantes seu pai CÍCERO CORDEIRO e seu compadre WANDERSON GOMES ADORNO; (...); Que o INTERROGANDO ESCLARECE QUE TANTO A QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS NA SUA CASA, TANTO NO SEU QUARTO E ONDE WANDERSON ESTAVA PERNOITANDO, COMO AS BALANÇAS DE PRECISÃO, ERAM DE SUA MULHER ÁDILA ROSA BUENO, VEZ QUE A MESMA RECEBE O VALOR SEMANAL DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) PARA GUARDAR TODO O MATERIAL EM CASA, QUANDO DEPOIS ALGUÉM PASSA E RECOLHE AS DROGAS, NÃO PODENDO O INTERROGANDO INFORMAR O NOME DE TAL PESSOA; Que A ARMA, TIPO REVÓLVER, CALIBRE .38, NIQUELADO, CANO LONGO, TAMBÉM É DE PROPRIEDADE DE SUA MULHER ÁDILA, TENDO A MESMA COMPRADO TAL ARMA HÁ ALGUM TEMPO PELO VALOR DE R$ 2.700,00 (DOIS MIL E SETECENTOS REAIS), A FIM DE PROTEGER A FAMÍLIA; (...); Que, referente ao valor apreendido, não sabendo o valor certo, informando apenas que, aproximadamente, R$ 2.000,00 (dois mil reais), informa que pertence à sua mulher ÁDILA (...)”
(Id. 76158602 - Págs. 2/3).

Pois bem.

Tenho que, ao contrário do alegado pela defesa, as provas constantes nos autos conduzem à manutenção da sentença exarada pelo magistrado de primeiro grau, tendo em vista que não deixam dúvidas acerca da ação do agente, ora apelante, que configura o narcotráfico.

Consta dos autos que os apelantes foram presos em flagrante, após cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido nos autos cód. no 118253 – 1a Vara de Nova Xavantina/MT. As investigações policiais apontavam, inicialmente, que o réu João Batista Almeida da Silva, conhecido como “Joãozinho”, dentre outras pessoas, estaria envolvido em diversos delitos ocorridos na cidade, sendo inclusive integrante da facção criminosa conhecida como “Comando Vermelho”, bem como sua companheira Ádila Rosa Bueno, conhecida como “Mana Leda”.

Em juízo, o investigador de polícia
Elias Bueno de Souza
relatou com detalhes que já havia há algum tempo investigações em desfavor dos acusados conhecidos como “Mana Leda” e “Joãozinho”. Sustentou que, no dia do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência dos réus, se mostraram surpresos, pois tinham acabado de se mudar.

Afirmou que a Polícia Civil já estava apurando a situação em razão de inúmeras “denúncias” indicando que os suspeitos estavam praticando a venda de armas de fogo e drogas na localidade e que no cumprimento do mandado de busca e apreensão, em ação conjunta com a Polícia Militar, foi apreendido na residência dos acusados diversas porções de entorpecente e arma de fogo.

Afirmou que o apelante, ao perceber a presença policial, lhes reportou que em seu quarto havia 01 (uma) arma de fogo, tendo informado que havia drogas no outro quarto, onde Wanderson havia pernoitado. Narrou que a polícia localizou na habitação, além das porções de drogas, cadernos de anotação, demonstrando o recebimento de dinheiro e de movimentação de drogas e armas, não se recordando quais foram os objetos apreendidos.

Sustentou que a informação que a equipe policial possuía era de que a acusada Ádila (“Mana Leda”) era a ‘disciplina’, ou seja, era a responsável por efetuar as cobranças por conta da venda das drogas. Afirmou não se recordar de ter participado de outras ações policiais envolvendo os acusados e que o cumprimento da busca domiciliar foi efetivada em razão das “denúncias” indicando que os acusados estariam praticando o delito de tráfico de drogas.

No mesmo sentido foi o depoimento de
Mariana Galassi Pavan
, também investigadora de polícia, que narrou que os policiais efetuaram o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência dos acusados, localizando 01 (uma) arma de fogo e várias drogas, espalhadas em relevante quantidade nos 02 (dois) quartos que havia no imóvel, bem como dinheiro em espécie.

Sustentou que na residência se encontravam os réus Ádila, João Batista, Wanderson, o pai de João Batista (Cícero) e 01 (uma) criança. Declarou que foram encontradas drogas no quarto do casal e no quarto onde dormia Wanderson. Com relação à arma de fogo, informou que foi encontrada no quarto dos apelantes.

Sustentou que já tinha ouvido falar a respeito do envolvimento de Ádila no meio criminoso, mas nunca participou de qualquer outra diligência envolvendo a ré.

Por sua vez, o policial militar
Fernando Lira de Almeida
, sustentou em juízo que na data dos fatos foi dado cumprimento a vários mandados de busca e apreensão, tendo ele participado da diligência efetivada na residência dos acusados, local onde foram apreendidas 01 (uma) arma de fogo, droga, cadernos com anotações e balança de precisão.

Declarou não se recordar se os acusados assumiram a propriedade da arma de fogo, e, quanto às drogas, esclareceu que ambos assumiram a propriedade do entorpecente e pediram para que os policiais não fizessem nada contra Cícero, porque os entorpecentes localizados seriam deles.

Por fim, informou conhecer os réus por conta do tráfico de drogas e afirmou que Ádila é conhecida como ‘Mana Leda’, que integra a facção criminosa ‘Comando Vermelho’. Afirmou que tem conhecimento desse fato, em razão de informações decorrentes de fontes policiais.

Por fim, a testemunha
Sisley Gomes Aires da Silva
, escrivã de polícia, relatou que segundo o Boletim de Ocorrência, os policiais, em cumprimento ao mandado de busca domiciliar, foram até a residência dos acusados, onde encontraram
o casal João Batista e Ádila
em um dos quartos, dando início às buscas. Asseverou que no local foram encontradas porções de substâncias entorpecentes e 01 (uma) arma de fogo e no quarto onde estava Wanderson foi encontrada 01 (uma) mochila com algumas porções de substância entorpecente.

Com relação ao envolvimento dos réus em outros procedimentos investigativos, declarou não existir quanto à acusada Ádila, mas, no que diz respeito ao apelante, afirmou já ter ouvido uma vítima, de prenome Patrick, que, em outro procedimento investigativo, citou o nome do apelante e de outras pessoas como autores de agressão que ele havia sofrido.

Asseverou, ainda, que Ádila e João Batista integram a facção criminosa ‘Comando Vermelho’ e que tem notícias da Delegacia de que outros indivíduos que vendem entorpecentes quando não cumprem com o que fora determinado pelos acusados, sofrem um tipo de castigo denominado “salve”, consistente em agressões físicas e ameaças às famílias dos envolvidos. Por fim, asseverou que no momento da prisão, também fora apreendido um caderno com uma relação de nomes, apontando os valores que seriam cobrados pelo comércio dos entorpecentes.

Nesse ponto, necessário observar que as declarações de agentes policiais gozam de presunção de legitimidade, ainda mais quando não há contradição entre eles, na narração do ocorrido, e o testemunho em juízo ratifica os fatos.

Assim, não é demais relembrar, que é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão não podem ser desprestigiadas tão somente com base na negativa de autoria do acusado, uma vez que vez que provenientes de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outros elementos de provas advindas aos autos.

Enfrentando essa questão o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende do acórdão a seguir,
verbis
:

“(...) TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. (...) 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)”.
(AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

Nesse esteio, os depoimentos dos policiais merecem crédito, uma vez que provenientes de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outras provas advindas dos autos.

Sobreleva-se destacar, que o aludido delito é de ação múltipla ou conteúdo variado, apresenta várias formas de violação da mesma proibição, e basta para a consumação a prática de uma das ações ali previstas, sem a necessidade de efetiva comprovação da mercancia.

No caso, a forma como foram encontradas as drogas, separadas em diversas porções, aliado às investigações policiais que culminaram na expedição do mandado de busca e apreensão, apontando inicialmente a autoria contra o réu João Batista, conhecido como “Joãozinho” e somente depois contra a acusada Ádila, conhecida como “Mana Leda”, sua companheira, não deixam dúvida quanto a participação efetiva do acusado no crime.

Desse modo, merece destaque a conclusão da sentença, no sentido de que: “
a partir da valoração dos depoimentos colhidos em Juízo, sobretudo das testemunhas policiais, aliado ao resultado da busca e apreensão realizada na casa dos acusados João Batista e Ádila, que o conjunto probatório é coerente e harmônico entre si, tornando inconteste a autoria e responsabilidade criminal dos acusados na prática do delito de tráfico de drogas que lhe foram imputados na inicial, apto a embasar em decreto condenatório, não havendo que se falar em participação de menor importância do réu João Batista, pois, como visto, foi autor direto do crime de tráfico de drogas descrito na inicial
”

Portanto, as provas constantes dos autos são legítimas e suficientes para embasar o decreto condenatório pelo crime de tráfico com relação ao apelante João Batista.

2)
Da absolvição do delito de associação para o tráfico (João Batista e Ádila)
.

A defesa pleiteia, em comum, a absolvição dos réus pela prática do crime de associação para o tráfico, ao argumento de que não há provas nos autos suficientes para amparar as condenações.

Contudo, compulsando os autos, nota-se, de forma incontestável, que o conjunto probatório carreado não permite dúvidas acerca da materialidade e da autoria do crime em comento.

Com efeito, as circunstâncias do fato apontam que os apelantes conviviam em união estável e a residência do casal foi alvo de busca e apreensão, sendo localizada no local uma grande quantidade de drogas, 02 (duas) balanças de precisão, além de arma de fogo e munições intactas, dinheiro, caderno com anotações e outros objetos, cuja proveniência era ilícita.

Pelos depoimentos dos policiais, em especial da testemunha
Sisley Gomes Aires da Silva
, em ambas as fases processuais, observa-se que Ádila Rosa Bueno, conhecida como “Mana Leda” e João Batista Almeida Silva, conhecido como “Joãozinho”, eram alvos de investigação pela Polícia Civil, que tinha informações de que o casal exercia no âmbito da organização criminosa “Comando Vermelho” a função de “disciplina”, ao passo que, dentre outras tarefas ilícitas, seriam os responsáveis por aplicar castigos corporais, torturas, denominados de “salve”, além de ameaças voltadas contra pessoas que descumprissem as ordens da organização.

Uma das vítimas das agressões foi o indivíduo chamado
Patrick Campos Martins dos Santos
, o qual declarou em seu interrogatório policial, que por ter contraído dívida por conta da aquisição de entorpecentes junto a traficantes da organização criminosa e, após ter tido a liberdade privada e sido preso na Penitenciária do município de Água Boa, teve contato com integrantes do “Comando Vermelho”, entre os quais o réu João Batista, vulgo “Joãozinho”.

Sustentou que, ante a existência da pendência financeira, passaram a exigir que ele efetivasse uma ação tramada pela associação criminosa, consistente em matar um indivíduo que teria violado normas da organização, conhecido como “Felipinho”, mas diante da negativa de participar da prática homicida visada pelos associados do “Comando Vermelho” e devido à dívida de R$ 800,00 (oitocentos reais), se recorreu ao cometimento de outro ilícito penal, para pagamento, ainda que parcial, do débito com a organização, o que não foi suficiente para ser poupado dos castigos corporais (Id. 76158620 - Págs. 3/4)

Não obstante, consoante consta no interrogatório dos acusados, ambos afirmaram que a ré Ádila recebia a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) semanais para recebimento por parte de terceiros – que não foram identificados por eles, mas certamente integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho” –, de considerável quantidade de entorpecentes para guarda e depósito na residência do casal (Id. 76158600 - Págs. 2/3 e 76158602 - Págs. 2/3).

Nesse contexto, em virtude da grande quantidade de droga apreendida, a divisão nítida das tarefas, aliada a minuciosa articulação dos apelantes com o intuito de guardar e vender a droga, são indícios claros da existência de uma associação criminosa estável e permanente entre os dois, com o objetivo da prática do tráfico de drogas.

Assim, o vínculo associativo dos apelantes, restou devidamente demonstrado, caracterizando o crime previsto no artigo 35, da Lei no 11.343/2006, em virtude da associação com estabilidade e permanência.

Seguindo esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ELEMENTOS DOS AUTOS A ATESTAR A PRÁTICA ASSOCIATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) II - Art. 35 da Lei n. 11.343/2006. A Corte de origem atestou a prática da associação para o tráfico, destacando a confissão extraprocessual de um dos acusados, o contexto fático da prisão, a quantidade e a variedade de drogas apreendidas e a divisão de tarefas da empreitada criminosa. Desta feita, afastar a condenação do delito de associação para o tráfico, como pretende a defesa, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus. Precedentes. (...) Agravo regimental desprovido”.

(AgRg no HC 541.979/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 12/05/2020)

No caso concreto, as circunstâncias da apreensão, aliadas à quantidade de droga apreendida, seu modo de armazenamento, bem como sopesadas as versões prestadas pelos policiais tanto em na fase extrajudicial como em juízo, são convergentes para o fim de caracterização do crime de associação para o tráfico de drogas, diante dos elementos de estabilidade e permanência demonstrados pelas provas constantes dos autos.

Dessa forma, presentes as provas da união duradoura e estável entre os réus para a prática do crime de tráfico, é imperiosa a manutenção da condenação pelo crime de associação para o tráfico.

3)
Da diminuição da pena-base
.

Por outro lado, a defesa requer a diminuição da pena-base dos apelantes, sob o argumento de que foi desproporcional.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado ao fato punível, devendo expor motivadamente as suas razões, especialmente quando considerar as circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da individualização da pena.

Assim, não obstante exista certa discricionariedade, é imprescindível que ele, ao realizar a dosimetria, obedeça e analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para a aplicação de forma justa e fundamentada da reprimenda, de modo que ela seja proporcional e suficiente à reprovação e prevenção do crime.

Na hipótese dos autos, observa-se que o magistrado aplicou penas basilares idênticas a ambos os apelantes, justificando o acréscimo com os mesmos fundamentos a saber: 1)
quanto ao delito de tráfico de entorpecentes
, considerou como desfavoráveis aos réus
a natureza e quantidade de droga apreendida
, fixando as penas basilares em
06 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, e pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa; 2) quanto ao delito de associação para o tráfico,
considerou como desfavoráveis aos réus
a natureza e quantidade de droga apreendida
e fixou as penas basilares em
03 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e pagamento de 790 (setecentos e noventa) dias-multa e 3)
quanto ao delito de posse ilegal de arma de fogo
, considerou desfavoráveis os motivos do crime, razão pela qual fixou as penas-bases em 01 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

Em razão de ter sido usada a mesma fundamentação para as circunstâncias valoradas negativamente em favor dos apelantes, analisarei apenas uma vez cada vetor.

No que tange aos delitos de tráfico de entorpecentes e associação para tal finalidade, justificou o magistrado o acréscimo das penas básicas levando em conta a
natureza e quantidade da droga apreendida.

Sustentou que, no caso em comento, foram apreendidos 978,756g de cocaína, ou seja, quase 1 (um) quilo, quantidade que não se mostra ínfima, mormente considerando a natureza da droga, a qual sabidamente tem um grande poder de destruição no corpo humano, sendo altamente viciante.

Nas palavras do magistrado: “
No ponto, considerando que 1 (um) “pino” de cocaína pesa aproximadamente 1g (um grama) de massa líquida, conforme descrito nos laudos periciais constantes dos autos, basta realizar um simples cálculo aritmético para chegar à conclusão de que a droga apreendida poderia render mais de 900 (novecentos) pinos, sendo então uma quantidade que foge da normalidade, merecendo uma valoração negativa
”.

Não se nega que a apreensão de
978,756g
de cocaína merece uma repreensão mais severa do que traficantes surpreendidos com pequenas quantidades, a par do que assinala o art. 42 da Lei Antidrogas:

“
Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

É oportuno registrar, a esse respeito, que, de acordo com a lição de Gianpaolo Poggio Smanio e Alexandre de Morais, “
a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância
” [in Legislação Penal Especial, 10.ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 114].

Assim, a apreensão de quase 1 quilo de cocaína representa perigo à saúde de milhares de pessoas, justificando o acréscimo na pena-base, nos termos do que preleciona o art. 42 da Lei Antidrogas.

Nesse sentido, confira-se,
exempli gratia
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE
TRÁFICO
DE
DROGAS
(ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, AMBOS DA LEI No. 11.343/06) E DE INGRESSO DE APARELHO CELULAR EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL (ART. 349-A, CP) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA REDUÇÃO DAS
PENAS
-BASES PARA OS MÍNIMOS LEGAIS – NÃO CABIMENTO – NEGATIVAÇÃO DA
QUANTIDADE
DE
DROGA
, CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E MOTIVOS DO CRIME DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS – QUANTA FIXADOS EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. A dosagem da
pena
é atividade judicial que se consubstancia em 3 (três) estágios, e cada um deles necessita ser convenientemente motivado, sob
pena
de afrontar o princípio da individualização da
pena
. No caso, devidamente sopesadas nas primeiras etapas dosimétricas a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias dos delitos e a
quantidade
de
droga
apreendida (aproximadamente
1kg
de
maconha
), a autorizar o destaque das sanções basilares dos mínimos legais, é imperativa a manutenção das reprimendas fixadas de forma arrazoada.”
(N.U 0004697-64.2015.8.11.0064, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 01/08/2018)

Com relação ao delito de posse ilegal de arma de fogo, justificou que os motivos do crime devem ser sopesados em desfavor dos réus “
pois a posse e guarda da arma de fogo tinha por finalidade assegurar a prática do crime de tráfico de drogas, e até mesmo a prática de outros delitos, conforme relatos das testemunhas ouvidas em Juízo, já que a ré, juntamente com seu companheiro João Batista, era uma das “disciplina” da fação Comando Vermelho na região (expressão dada àqueles membros da organização responsáveis por aplicar castigos corporais, torturas, denominados de “salve”, além de ameaças voltadas contra pessoas que descumprem as ordens desta organização paralela de poder) conforme relatado pela testemunha Sisley Gomes, escrivã de polícia
”.

No que se refere aos motivos do crime, são as razões subjetivas que impulsionam os agentes à prática da infração penal, devendo ser valorados negativamente quando extrapolam o previsto no tipo penal.

In casu,
nota-se que o fato de os apelantes possuírem uma arma de fogo para assegurar a prática de outro delito, aplicando torturas e ameaças por dívidas decorrentes de tráfico de entorpecentes, consoante apurado pelos policiais, justifica o acréscimo das penas basilares.

Desse modo, as circunstâncias consideradas desfavoráveis pelo magistrado foram devidamente fundamentadas, tendo ele aplicado penas basilares escorreitas, de acordo com sua discricionariedade fundamentada, à luz dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual não prospera o pleito de redimensionamento das penas-bases.

4)
Da aplicação da

causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06
.

A defesa demonstra inconformismo, ainda, quanto à não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06.

No tocante à causa de diminuição do artigo 33, § 4o, é certo que com a condenação pelo crime de associação para o crime de tráfico resta inviabilizado o reconhecimento da causa especial de diminuição em questão, nos termos do que já consignou o Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PREJUDICIALIDADE. GRAVAÇÃO MAGNÉTICA EM AUDIÊNCIA. NULIDADE. OFENSA AO ART. 405, § 1o, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA.
ASSOCIAÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DEMONSTRADAS. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA MINORANTE DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE.
REGIME PRISIONAL CORRETAMENTE FIXADO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não é mais cabível o exame das alegações de inépcia da denúncia em razão da descrição genérica da conduta delitiva praticada pelo réu, pois não se justifica avaliar a viabilidade formal da persecutio quando já existente acolhimento formal e material da acusação, sendo proferida sentença, inclusive.

2. Esta Corte possui entendimento de que o mecanismo previsto no art. 405, § 1o, do CPP - gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, em audiência - não é de uso obrigatório pelo juiz em decorrência do princípio da instrumentalidade das formas vigorante em nosso ordenamento jurídico, não havendo falar-se em nulidade, mormente se o prejuízo não restou demonstrado.

3. O Tribunal de origem, a quem cabe a análise das questões probatórias, reconheceu a existência de elementos de provas suficientes a embasar o decreto condenatório pela prática do crime de associação para o tráfico, ficando demonstradas pelas instâncias de origem a estabilidade e a permanência necessárias à condenação pelo referido delito; chegar-se à conclusão diversa demandaria, por óbvio, o necessário reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via estreita do habeas corpus.

4. A configuração do crime de associação para o tráfico é suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena contida no § 4o do art. 33, na medida em que se evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa. Precedentes do STJ.

5. Fixada a reprimenda em quantum superior a oito anos de reclusão, justifica-se a imposição do regime mais gravoso, em consonância com o art. 33, § 2o, a, do Código Penal, e a inviabilidade da concessão do benefício da substituição das penas, a teor do que dispõe o art.44, I, do mesmo código.

6. Agravo regimental improvido.”(AgRg no HC 525.310/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019)(destacamos).

Assim, incabível o reconhecimento do referido benefício.

5)
Do direito de recorrer em liberdade
.

Por fim, em relação ao pedido que visava recorrer em liberdade, nota-se que está prejudicado, em razão de estar sendo julgado o recurso nesta oportunidade.

Ademais, prevalece na jurisprudência o entendimento de que, se o agente permaneceu segregado durante toda a instrução criminal e subsistirem os requisitos que justifiquem a prisão preventiva, deve ser mantido preso até o julgamento do recurso, mormente se a sentença tiver fixado o regime fechado, como é o caso em análise.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Ádila Rosa Bueno e João Batista Almeida Silva,
mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021